Tribunal: TJSP
Processo: 1122356-15.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer cc. condenatória, com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Reembolso de despesas com home care. Sentença de procedência. Reforma em segundo grau.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição. Honorários advocatícios. Pedido de aplicabilidade ao caso do disposto no art. 85, §2o e §8o do Código de

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer cc. condenatória, com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Reembolso de despesas com home care. Sentença de procedência. Reforma em segundo grau.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição. Honorários advocatícios. Pedido de aplicabilidade ao caso do disposto no art. 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1122356-15.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante ADILSON PERES ECCHELI, são embargados FRANCISCO
RICARDO PORTEIRO (POR HERDEIRO), ELIZA CRISTINA PORTEIRO
(HERDEIRO), FRANCISCO RICARDO PORTEIRO JÚNIOR (HERDEIRO) e ANA
VILMA PORTEIRO DEOLINDO OKUMA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1122356-15.2016.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: ADILSON PERES ECCHELI
EMBARGDOS: FRANCISCO RICARDO PORTEIRO, ELIZA CRISTINA
PORTEIRO, FRANCISCO RICARDO PORTEIRO JÚNIOR E ANA VILMA
PORTEIRO DEOLINDO OKUMA
INTERESSADO: UNIMED DE PENÁPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ (A): HEBER GUALBERTO MENDONÇA
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de
obrigação de fazer cc. condenatória, com pedido de tutela
antecipada. Plano de saúde. Reembolso de despesas com
home care. Sentença de procedência. Reforma em segundo
grau.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e
contradição.
Honorários
advocatícios.
Pedido
de
aplicabilidade ao caso do disposto no art. 85, §2o e §8o do
Código de Processo Civil.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado
da Unimed, sob alegação de inaplicabilidade ao caso concreto do artigo 85, §8°,
CPC/2015, pleiteando fixação da verba honorária entre 10% a 20% do valor
atualizado da causa.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, não houve apresentação de manifestação (fl.09).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
"A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão".
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta vícios. Situação não configurada,
definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no
art. 1.022 do CPC/2015. Basta leitura atenta do julgado para verificação da
inexistência de contradição ou omissão:
"... Tendo em vista o resultado do julgamento do recurso, as partes
passam a ser parcialmente sucumbentes, motivo pelo qual deverão arcar
com metade das custas e despesas processuais.
Cada parte deverá pagar R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários em
favor do patrono da parte contrária, verba fixada nos termos do art. 85,
§8o, CPC, observada a gratuidade de justiça concedida às apelantes Ana
e Eliza."
Assim é que aplica-se, efetivamente, ao caso presente, a
regra do artigo 85, §8°, CPC/2015, na medida em que, em primeiro lugar, foi
reconhecida a sucumbência recíproca, equivalente e proporcional entre as partes.
Em segundo lugar, é descabida a compensação da verba honorária. Em terceiro
lugar, o referido dispositivo (artigo 85, §8°, CPC/2015) também se aplica quando
o valor da causa for excessivamente elevado, permitindo a fixação da verba
honorária por equidade. No caso presente, à causa foi dado o valor
R$280.524,52 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e dois centavos).
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do V. Acórdão proferido, ou seja, não há
contradição ou omissão e nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a qualquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração, cujos limites estão
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)